Tribunal: TJMT
Processo: 1018093-24.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
Vistos,
Rômulo Souza Medrano da Rosa peticiona nos autos requerendo a aplicação da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC.
Narra que “Os autos em questão retornaram da 2a instância após a Primeira Câmara de Direito Privado do TJMT, por maioria, julgar prejudicado o julgamento do recurso de apelação interposto pelo autor em razão de terem acatado a tese de incompetência da justiça estadual para julgamento do feito, que foi levantada em preliminar de apelação interposta pela demandada. Ocorre que, em que pese o resultado do julgamento da apelação tenha sido não unânime, não ocorreu a ampliação automática do colegiado, como determinam os arts. 942, CPC e 23-A do RITJMT [...]” (Id. 105393954).
Requer seja realizada nova sessão de julgamento nos termos do art. 942 do CPC.
Pois bem,
O pleito não procede.
O artigo 942 do CPC disciplina que “Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.”
Ocorre que técnica de julgamento ampliado (art. 942, CPC) é aplicada na hipótese em que houver o julgamento de mérito do recurso de apelação, e no caso concreto houve tão somente a apreciação de questão processual referente à competência par julgamento da ação, inexistindo qualquer ingresso na matéria de mérito dos recursos.
Nesse sentido o STJ ao julgar o Resp 1733820 esclareceu que “a técnica de julgamento prevista no CPC/2015 deverá ser utilizada quando o resultado da apelação for não unânime, independentemente de ser julgamento que reforma ou mantém a sentença impugnada.”, ou seja, a aplicação da técnica decorre da análise do mérito do recurso independente se o resultado reformar ou manter a sentença.
O parágrafo 3o do art. 942 ratifica que a aplicação se dá tão somente quando se faz análise do mérito dos recursos ao afirmar que a técnica de julgamento ampliado é aplicada no julgamento de recursos de agravo de instrumento, quando houver reforma que julgar parcialmente o mérito.
Ante o exposto, indefiro o pedido para realização de nova sessão de julgamento.
Intime-se.
Após o trânsito em julgado devolva-se os autos à origem.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa de Farias
Relator